Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. TEMA 972/STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. preliminarES rejeitadaS. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação relacionada à improcedência da cobrança indevida de seguro não contrato. Sustenta, também, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a existência de pedido nos autos de oitiva de testemunhas. No mérito, afirma a compra de automóvel, com entrada no importe de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), e o restante através de financiamento bancário junto ao Banco Itaucard, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.128,02 (um mil, cento e vinte e oito reais edois centavos), com primeiro vencimento em junho de 2018. Alega que a parte ré incluiu no contrato de financiamento de automóvel a cobrança de seguro e de acessórios não contratados. Explana ter assinado o contrato de financiamento em branco, em situação similar àquela demonstrada na oitiva de testemunha do PJE 0728572-75.2018.8.07.0016. Afirma que a parte ré, após reclamações, restituiu administrativamente a quantia de R$790,00, referente à parte do valor incluído no contrato de financiamento a título de seguro. Pleiteia a rescisão do contrato de seguro, sem ônus para o recorrente, e a restituição em dobro do valor incluso no financiamento a título de seguro, já descontado o valor restituído. Requer a restituição em dobro do valor incluso no contrato a título de acessórios, quantia de R$2.200,00. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

3. Em contrarrazões, a ré SADIF defende que veículo Fiat Argo 1.0 flex, 2018/2018, cor preta, 0 km, foi adquirido pelo importe de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais), e não por R$ 57.000,00. Aponta que a entrada paga pelo autor foi no importe de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), pois foi concedido bônus no importe de R$ 12.110,00 (doze mil, cento e dez reais).

4. A instituição financeira ré, em contrarrazões, explana que o autor optou por contratar o seguro impugnado na presente demanda.

5. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

6. O Juízo de origem solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Além disso, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

7. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Embora o autor alegue a compra do carro pelo valor de R$57.000,00, sendo a cobrado valor referente à aquisição de acessórios não adquiridos, quantia de R$2.200,00, o contrato de venda de veículos (fl. 21 - ID 14960132) demonstra a compra do automóvel pelo valor de R$45.990,00.

9. Ademais, na peça inicial há a informação de que o documento denominado “condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículo” foi assinado em branco e não faz parte da negociação. Nesse contexto, verifica-se que devem prevalecer as provas que demonstram o emprego do valor do financiamento na compra do carro, sem acessórios.

10. Ressalta-se que a discussão sobre a existência ou não do bônus informado na nota fiscal (fl. 23 – ID 14960133), no valor de R$12.110,00, não é objeto da presente demanda.

11. Com efeito, incabível a condenação do recorrido à devolução do valor discriminado como “acessórios”, descrito apenas no documento denominado “Condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículo” (fl. 24 -ID 14960134), o qual descreve compra no valor de R$57.000,00, divergindo das demais provas dos autos.

12. Lado outro, o Contrato de venda de veículos de fl.21 (ID 14960132) comprova que o autor não foi informado, no momento da negociação, sobre a inclusão do seguro prestamista na compra e venda em contexto.

13. Segundo os ditames do item 2 do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça: “2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

14. Conforme as informações trazidas aos autos pelo autor, a parte ré, administrativamente, lhe restituiu parte do valor incluso no contrato a título de “Seguro proteção financeira Itaú”, quantia de R$790,00 (ID 14960135 - Pág. 2).

15. Contudo, tal restituição não se mostra suficiente para a resolução da demanda, haja vista a incidência de juros mensais pagos sob os valores devidos.

16. De acordo com os cálculos apresentados pelo autor e não impugnadas pelo réu, ao final do contrato estará pago, a título de seguro proteção financeira, o valor de R$1.197,95, devendo ser deduzida da condenação a incontroversa restituição de R$790,00, efetuada pela instituição financeira recorrida.

17. Com isso, merece parcial provimento o recurso do autor para que seja declarada a nulidade do contrato “Seguro proteção financeira Itaú” firmado entre as partes, devendo, ainda, a ré BANCO ITAUCARD S.A ser condenada ao pagamento do restante da restituição devida, quantia de R$407,95.

18. Precedente do STJ: “[...] 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. [...].” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

19. Quanto ao pedido de devolução em dobro, verifica-se que é descabida a aplicação do artigo 42 do CDC ao caso, pois, a princípio, não houve a demonstração de má-fé ou de ausência de justificativa para a cobrança, tendo em vista o fato de o seguro de proteção financeira ter por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária.

20. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

21. A cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

22. Não há nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais.

23. Destarte, não se verificou, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

24. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de “Seguro proteção financeira Itaú” firmado entre o autor e a instituição financeira ré; bem como condenar a ré BANCO ITAUCARD S.A à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$407,95, com correção monetária pelo INPC, a partir da indevida contratação, realizada na data de 30/05/2018 (fl. 28 – ID 14960135 - Pág. 2), e juros de mora a partir da citação.

25. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.999/1995).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.